Tribunal: STF
Processo: HC 231239
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 832.183/SP (e-doc. 6). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente está preso, desde 27/09/2016, ante a prática do delito previsto no art. 273, § 1°-B, (falsificação de produto terapêutico ou medicinal), cumprindo, ademais, outras duas condenações pelo crime previsto no art. 317 (corrupção passiva), ambos do Código Penal. Após pedido de progressão de regime, em 05/06/2020, o Juízo de Execuções Penais se manteve inerte por 3 anos, não apreciando o pugnado pela defesa. 



    3. Em face da mora jurisdicional, formalizou-se agravo de execução penal, mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prorrogou cautelarmente o regime semiaberto concedido ao paciente por integrar grupo de risco ante a pandemia da Covid-19 (e-doc. 5). 



    4. Entretanto, consecutivamente, o Tribunal de Justiça, por meio dos acórdãos dos Agravos em Execução Penal nº 9000003-95.2022.8.26.0625 e nº 9000001-33.2023.8.26.0127, negou provimento ao pleiteado pela defesa, não concedendo ao paciente o direito de exercer trabalho externo, tampouco a fixação do regime aberto, ante impossibilidade de progressão per saltum, revogando-se a progressão cautelar de regime previamente concedida (e-docs. 7 e 8).



    5. Irresignada, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus no STJ.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de impeditivo para concessão da prisão domiciliar humanitária. Afirma que o indeferimento da benesse sem a realização do exame criminológico configura constrangimento ilegal. Aponta que o paciente já cumpriu mais da metade da pena, cumprindo requisito objetivo para iniciar o regime aberto desde 08/04/2021. Alega mora estatal na realização do exame criminológico, única exigência para preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, razão pela qual necessária a progressão per saltum, tendo em vista a mora jurisdicional. 



    7. Requer, em sede liminar, o afastamento do enunciado nº 691 da Súmula do STF e a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos no âmbito do Tribunal de Justiça, mantendo-se a prisão domiciliar humanitária e o regime semiaberto. No mérito, pugna pela concessão da progressão de cumprimento de pena, fixando-se regime mais brando.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, a ausência de ilegalidade manifesta, reservando a análise da pretensão trazida pela impetração em seu julgamento final. Portanto, solicita informações ao Juízo de origem e determina, em seguida, o encaminhamento dos autos para vista do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator